Tribunal: STF
Processo: RE 1490004
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Agenor de Castro Magalhães e Edemar Perin, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO PASTEUR. IMPORTAÇÃO DE LEITE. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. MAPA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONSUMAÇÃO. ATO DE OFÍCIO. PAGAMENTOS MENSAIS. RENOVAÇÃO A CADA NOVA PRESTAÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÕES OFICIAIS DE ANÁLISE COM INFORMAÇÕES FALSAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de crime de corrupção, o ato de ofício previsto nos artigos 317 e 333 do Código Penal deve ser entendido no sentido comum, como percebido por leigos, e não em sentido técnico-jurídico, bastando, para os fins dos tipos penais, que o ato esteja no âmbito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente. 2. Assim, os crimes de corrupção ativa e passiva não exigem, para sua configuração, qualquer ato de ofício formal do funcionário público. Precedentes deste Tribunal. 3. No caso dos autos, em que se trata de agente de inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o poder de fato vai além dos atos concretos de fiscalização, o que se verifica na capacidade do servidor de atrasar, facilitar ou agilizar os procedimentos necessários à importação e liberação dos produtos comercializados pela empresa, conforme isso viesse a atender seus interesses. 4. Os pagamentos mensais de vantagem indevida não consistem em mero exaurimento do delito previamente consumado, uma vez que entre os verbos nucleares do art. 317 do CP está ‘receber’ vantagem indevida, e do art. 333 do CP está ‘oferecer’ essa vantagem; sendo assim, reputa-se configurado um crime de corrupção a cada oferecimento feito pelo particular, e a cada recebimento de parcela da vantagem indevida decorrente da função pública, que ocorria mensalmente e em valores fixos por determinados períodos, isto é, o pagamento mensal representa a renovação da influência exercida sobre o servidor público e, reciprocamente, desse servidor sobre o particular, como delito autônomo. 5. Uma vez atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os acusados puderam exercer plenamente a ampla defesa, tanto que assim o fizeram no decorrer de toda a ação penal e em longas peças recursais, respeitando-se, por óbvio, o contraditório, não havendo falar em denúncia inepta. 6. Comprovada a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, revelada na realização de pagamentos de vantagem indevida pelos réus representantes da empresa Conaprole, ao servidor público agente de inspeção do MAPA, a fim de evitar fiscalizações e facilitar a importação dos produtos da empresa sem obediência aos trâmites pertinentes. 7. Caracterizada também o cometimento dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP), por terem os réus permitido que funcionários e responsáveis da empresa preenchessem solicitações oficiais de análise - SOA, que deveriam ser confeccionadas apenas pelo servidor do MAPA, deixando que estes terceiros utilizassem seu carimbo de identificação funcional, facilitando a internalização de leite vindo do Uruguai sem obediência às normas vigentes. 8. Os delitos de corrupção, cometidos a cada pagamento de vantagem indevida, renovaram-se na forma de apoio e pressão recíproca entre os particulares e o servidor público corrompido, revelando-se nova prática delituosa autônoma em crime continuado. 9. Reconhecida a prescrição retroativa pela pena aplicada aos réus Agenor e Edemar, para os crimes de corrupção ativa anteriores a 06/05/2010, e ao réu José Altamir, para os crimes de corrupção passiva anteriores a 20/03/2009.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXIX, XLII e XLIV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXIX, XLII e XLIV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na condenação dos recorrentes, bem como no afastamento da prescrição da pretensão punitiva demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Juízo da execução. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há ‘por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)’ (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1480947 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.04.2024)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva e peculato-desvio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1477042 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.04.2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Condenação por corrupção passiva. Dever de fundamentação das decisões judiciais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1464082 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1413204 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 31.03.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente